Tribunal: TJMT
Processo: 1006892-51.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006892-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), ADVOCACIA BRIDI - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP - CNPJ: 03.441.499/0001-60 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ADVOCACIA BRIDI - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP

AGRAVADO(S):

BANCO BRADESCO S/A

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS DO EXECUTADO – JUROS DE MORA SOBRE O CRÉDITO – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO DA CITAÇÃO NA AÇÃO DE ARBITRAMENTO – ART.405 DO CC/2002 E ART.240 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 405 do CC/2002 e art.240 do CPC/15, se o acórdão exequendo arbitra a verba honorária em percentual sobre o “valor atualizado” de cada demanda que era patrocinada pela sociedade advocatícia exequente até a destituição, o
s juros moratórios fluem a partir da citação do devedor na aludida ação de arbitramento de honorários advocatícios. Orientação pacífica do STJ.

2. O cômputo dos juros de mora a partir do ajuizamento de cada ação patrocinada individualmente, tal como pretende a sociedade advocatícia exequente, implicaria em violação à coisa julgada material, nos termos dos
artigos 505 e 507, ambos do CPC/15
.

3. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ADVOCACIA BRIDI - ADVOGADOS ASSOCIADOS

S/C - EPP

AGRAVADO(S):

BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ADVOCACIA BRIDI - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP

contra a decisão proferida no Cumprimento de Sentença da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
n. 0008951-68.2019.8.11.0055 ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S/A
, a qual acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença interposta pelo agravado para reconhecer excesso de execução de R$15.205,71.

Narra a parte recorrente que a
Ação de Cobrança
originária foi ajuizada pela agravante em face do agravado com fundamento na inadimplência dos honorários que lhes eram devidos por força do vínculo contratual.

Relata que a sentença de origem foi parcialmente reformada em sede recursal para condenar a instituição financeira a pagar à autora apelante, a título de horários advocatícios, os seguintes valores:

“a) 5% do valor atualizado da causa do Processo nº.ú. 280313.2006.811.0050;

b) 2% do valor atualizado da causa do Processo nº.ú. 135022.2009.811.0100;

c) 7% do valor atualizado do acordo firmado entre as partes originárias do Processo nº.ú. 3177-24.2009.811.0050

d) 1% sobre o valor atualizado da causa do Processo nº.ú. 54236.2010.811.0050; e,

e) 1% sobre o valor atualizado da causa do Processo nº.ú. 268039.2011.811.0050.”

Consigna que o aresto sob cumprimento ainda determinou, em razão da sucumbência recíproca, que as custas processuais fossem divididas
pro rata
, devendo cada parte arcar com a verba honorária devida ao patrono da parte adversa, arbitrada em 10% do valor da condenação.

Registra que, instaurada a fase de cumprimento de sentença, a sociedade autora procedeu a liquidação do valor dos honorários exequendos com base no comando normativo do v. acórdão, aplicando juros de 1% ao mês e correção monetária da data do ajuizamento de cada uma das ações a que tinha honorários a receber, encontrando a importância de R$30.315,40.

Anota que o banco executado depositou o valor integral apontado como devido, impugnando, porém, o cumprimento de sentença sob a alegação de que os juros de mora devem ser contados da citação na ação de cobrança (15/04/2019), pelo que requereu o reconhecimento do excesso de execução para homologar como correto o valor de R$18.924,75.

Informa que a decisão agravada reconheceu o
excesso a execução
para que os juros de mora sejam aplicados a partir da citação da ação de cobrança.

Inconformada, suscita a exequente que a correta interpretação do comando normativo do acórdão exequendo indica que os juros de mora sobre os honorários advocatícios devidos à agravante deve ser contabilizado desde o ajuizamento de cada uma das ações inicialmente patrocinadas pela sociedade advocatícia agravante, haja vista que a base de cálculos estabelecida na decisão colegiada agravada foi “o valor atualizado” de cada uma das citadas causas, o que contempla não apenas a correção monetária, mas também os juros de mora.

Ressalta que nos termos do art.397 do CC/2002, o devedor se constitui em mora no momento do inadimplemento da obrigação, sendo que este decorre do reconhecimento judicial de sua obrigação, fixada sobre o valor atualizado das causas, cuja incidência dos juros de mora é devida desde o ajuizamento das respectivas demandas.

Afirma que se o banco requerido discordava dessa metodologia, deveria, dentro do prazo legal, apresentar recurso cabível em relação a esse ponto específico do acórdão exequendo, o que não ocorreu, não podendo tal comando ser agora alterado, sob pena de violação à coisa julgada material, nos termos dos artigos 502 e 503, ambos do CPC/15.

Com tais argumentos, pugnou pelo provimento do recurso de a fim reformar a decisão impugnada e reestabelecer os critérios de cálculo estabelecidos pelo v. acórdão exequendo – valor atualizado da causa – considerando a incidência dos juros moratórios desde o ajuizamento das ações originárias, momento em que os honorários foram fixados sobre o valor atualizado da causa, com a consequente homologação dos valores presentados pela exequente agravante.

Não houve
pedido de liminar.

Contrarrazões no ID. n. 279674376, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Com efeito, de acordo com o que estabelece o
caput
do art. 505 do CPC/15,
“nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”
.

De acordo com o art. 507 do mesmo Código,
“é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
.

Na hipótese, ao contrário do que tenta fazer crer a sociedade advocatícia exequente, a parte dispositiva do aresto sob cumprimento restou assim redigida:

“Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao apelo para condenar a instituição financeira a pagar à autora apelante, a título de horários advocatícios, os seguintes valores:

a) 5% do valor atualizado da causa do Processo nº.ú. 280313.2006.811.0050;

b) 2% do valor atualizado da causa do Processo nº.ú. 135022.2009.811.0100;

c) 7% do valor atualizado do acordo firmado entre as partes originárias do Processo nº.ú. 3177-24.2009.811.0050;

d) 1% sobre o valor atualizado da causa do Processo nº.ú. 54236.2010.811.0050; e,

e) 1% sobre o valor atualizado da causa do Processo nº.ú. 268039.2011.811.0050”.

Note-se que de acordo com a parte dispositiva do acórdão exequendo, a base de cálculo dos honorários arbitrados nos autos de cada ação originalmente patrocinada pela agravante é o “valor atualizado” da causa de cada demanda individualmente.

E, nesse viés, ao contrário do que tenta fazer crer a banca credora o termo “
valor atualizado
” da causa ou do acordo, não engloba juros de mora, mas apenas correção monetária.

Com isso, a contabilização de juros de mora em cada ação patrocinada estaria a malferir o título executivo judicial, extrapolando os seus ditames em clara violação à coisa julgada material.

Nestes termos, há de prevalecer a orientação da jurisprudência do STJ, segundo a qual
“Os juros moratórios fluem a partir da citação do devedor em ação de arbitramento de honorários sucumbenciais, caso não haja a constituição da mora em momento anterior, conforme redação dos artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil de 2015.”
(STJ - Terceira Turma, AgInt no REsp n. 1.752.562/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 16/3/2020, DJe de 19/3/2020.)

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. [...] 2. “
A incidência dos juros de mora na ação de arbitramento de honorários advocatícios inicia-se com a citação do devedor
, conforme jurisprudência do STJ”. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 369, 370 e 480; Código Civil, art. 394.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 990.932/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 899.774/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/4/2020. (AgInt no AREsp n. 2.769.859/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA . SÚMULA N. 83/STJ. 1.
O termo inicial da incidência dos juros de mora na ação de arbitramento de honorários advocatícios é a citação do devedor.
Precedentes. 2. É inviável o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta-se em mais de um fundamento, cada um por si só suficiente para mantê-lo, e o recurso não abrange todos. Aplicação da Súmula 283/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 899.774/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020.)

Assim, considerando que os cálculos trazidos pelo banco requerido computam a correção monetária desde o ajuizamento de cada ação originariamente patrocinada pela exequente individualmente, com juros de mora legais desde a citação na ação de arbitramento, a adesão do juízo singular a tais cálculos se revela irrepreensível.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025